Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto possui anotação infracional por ato análogo ao crime de tráfico de drogas, além de registro de outros delitos, e voltou a praticar crime, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.